Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-68.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA POR TERCEIRO. “GOLPE DA OLX”. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CULPA CONCORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de negócio jurídico c/c perdas e danos, busca e apreensão de veículo e tutela de urgência, referente à negociação de automóvel realizada por intermédio de terceiro, em contexto de fraude conhecida popularmente como “Golpe da OLX”.
2. O autor (vendedor) alegou ter sido vítima de estelionato ao entregar veículo e documentos à parte adversa (compradora), mediante promessa de pagamento não concretizada, requerendo a nulidade do negócio e ressarcimento do valor ajustado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a responsabilidade civil decorrente de fraude em negócio jurídico de compra e venda de veículo, intermediado por terceiro, e a existência de culpa concorrente entre as partes envolvidas.
4. Analisa-se a validade do negócio jurídico, a conduta das partes e a possibilidade de restituição parcial do valor negociado.
5. Preliminar suscitada pela parte apelada de não conhecimento do recurso, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de não conhecimento foi rejeitada, porquanto o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, enfrentando os fundamentos da r. sentença e permitindo o contraditório e a ampla defesa.
7. No mérito, atentando-se para as particularidades do caso concreto, reconheceu-se a culpa concorrente entre as partes, diante da imprudência do autor ao confiar integralmente em terceiro não identificado, inclusive com a assinatura e reconhecimento de firma do DUT e a realização da tradição do bem, e da requerida ao efetuar pagamento a pessoa diversa do proprietário do bem, ainda que motivada por indícios de que poderia fazê-lo.
8. Verificou-se que ambas as partes contribuíram para o resultado danoso, violando os deveres mínimos de cautela exigidos pela boa-fé objetiva.
9. Considerando o valor atribuído ao negócio (R$20.000,00), foi determinada a restituição de 50% (R$10.000,00) ao autor, corrigido pela Taxa Selic desde a data da tradição do veículo.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida para condenar a parte requerida à restituição de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pela Taxa Selic desde 11/01/2024.
11. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com sucumbência recíproca (art. 86 do CPC).
Legislação relevante citada: Código Civil, arts. 145, 147, 166, 182, 422, 481, 945; Código de Processo Civil, arts. 85, §2o; 1012; 375.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945970, 0703337-15.2022.8.07.0001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 14/11/2024, DJe 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 1928599, 0705640-42.2022.8.07.0020, Rel. VERA ANDRIGHI, Rel. Designado ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 25/09/2024, DJe 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 2041663, 0711538-87.2022.8.07.0003, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 2033075, 0721825-47.2024.8.07.0001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 26/08/2025.